Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO INDICADO. CONSTITUIÇÃO. JUNTA MÉDICA. PARECER DESFAVORÁVEL. MÉDICO ASSISTENTE. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA. COBERTURA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA.
1. Não cabe ao plano de saúde recusar-se a autorizar e custear procedimento de saúde em razão de parecer de junta médica, quando o tratamento prescrito pelo médico assistente consta do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
3. A recusa injustificada do plano de saúde em fornecer tratamento constante do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico assistente caracteriza ofensa aos direitos da personalidade do consumidor e impõe a reparação por danos morais.
4. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
5.Reparação por dano moral mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. É possível alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença de ofício, pois trata-se de matéria de ordem pública.
7. Apelação desprovida.